Tribunal: TJDFT
Processo: 0029152-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO ANTERIOR EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. DEVOLUÇÃO À PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior.
2. A autora foi contratada para exercer o cargo temporário de médica junto à Secretaria Estadual da Saúde – SES/DF, cujo prazo de vigência, improrrogável por cláusula contratual expressa, era de 29/09/2006 a 28/09/2008. Entretanto, afirma que o seu vínculo com a SES/DF permaneceu operante até 19/10/2011, quando foi desligada por decisão do Poder Judiciário, que considerou ilegais as sucessivas prorrogações contratuais.
3. O cerne da controvérsia é definir, à luz do Tema 551 (leading case: RE 1.066.677/MG – Beatriz Saleh da Cunha versus Estado de Minas Gerais), se a autora possui ou não direito à remuneração pelo período de férias não gozado.
4. O Supremo Tribunal Federal – STF, no âmbito do Tema supracitado, assim definiu: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
5. No caso concreto, não havia expressa previsão contratual ou legal no sentido de conceder à autora o direito à percepção de férias remuneradas acrescidas de um terço, de modo que, para que ela detenha este direito, é necessário que reste demonstrada a existência de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações do vínculo temporário.
6. Os elementos constantes nos autos são suficientes para indicar a reiteração das prorrogações do seu contrato, inicialmente previsto para terminar em setembro de 2008, mas que acabou estendido até outubro de 2011. Isto é, houve duas prorrogações ilegítimas do vínculo, a primeira em 2008 e a segunda em 2010, circunstâncias que amoldam o caso à segunda exceção do Tema 551.
7. Inclusive, nesta busca interpretativa – no sentido de se houve ou não, nesta lide, reiteração das prorrogações contratuais – é válido considerar a situação fática do leading case (RE 1.066.677/MG). No referido caso, no qual o Supremo considerou existir renovações indevidas do contrato, o vínculo temporário durou de 10/12/2003 a 23/03/2009, isto é, em torno de 05 anos e 03 meses. No caso ora em análise, a autora permaneceu como servidora temporária por aproximadamente 05 anos e 1 mês.
8. Diante da grande similitude fática entre esta lide e o leading case decidido pelo STF, e diante da necessária implementação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, e 927, III, do CPC), é o caso de neste feito ser aplicada a hermenêutica esposada no RE 1.066.677/MG, a fim de considerar desvirtuada a contratação temporária da autora em razão das sucessivas prorrogações. E, com isto, garantir-lhe a percepção de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
9. Uma vez que o acórdão de ID 15227150 está alinhado com a orientação do tribunal superior, é o caso de sua manutenção. Devolvam-se os autos à Presidência da 2a Turma Recursal, a fim de que seja analisada a admissibilidade do recurso extraordinário interposto.